Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-98.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Seguro Prestamista. Óbito do segurado. Contratante atuou com boa-fé quando da contratação do seguro. Tentativa de comunicação de Sinistro. Inteligência dos artigos 30, 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Recorrente que deve proceder ao pagamento da indenização securitária, com a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Seguro Prestamista. Óbito do segurado. Contratante atuou com boa-fé quando da contratação do seguro. Tentativa de comunicação de Sinistro. Inteligência dos artigos 30, 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Recorrente que deve proceder ao pagamento da indenização securitária, com a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.